Tribunal: TJDFT
Processo: 0752109-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752109-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A. AGRAVADO: RENATO GABRIEL MORAES DE FREITAS, LUZIA CAIXETA MORAES DE FREITAS D E S P A C H O Assim que interposto, o presente agravo de instrumento foi sobrestado em razão da afetação dos recursos especiais 1.843.332/RS, 1.840.531/RS, 1.840.812/RS, 1.842.911/RS e 1.843.382/RS ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 1.036 do CPC (Tema 1.051) (ID 22138999 e 22327820). Após o trânsito em julgado da tese firmada, houve informação de retratação do Juízo de origem apenas para afastar a incidência dos consectários previstos no art. 523, §1o, do CPC (Id 29066137). Nesse quadro, permanecendo ainda a controvérsia quanto à submissão ou não do crédito exequendo ao Juízo da recuperação judicial e não tendo ainda havido concessão de prazo para o efetivo contraditório, intimem-se os agravados para oferecer contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora